Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-03.2019.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. TEMA REPETITIVO No 1074/STJ. OBSERVÂNCIA. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS (ITCMD). ARROLAMENTO SUMÁRIO. ESPÓLIO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU ADJUDICAÇÃO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. DÍVIDA ATIVA. IPVA. DEVEDOR. AUTOR DA HERANÇA. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, quando da análise de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema no 1.074/STJ, fixou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. (Resp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022)
2. A homologação da partilha não se condiciona ao prévio recolhimento do ITCMD, entretanto, deve haver a comprovação do pagamento prévio dos tributos relativos aos bens do espólio.
3. É certo que a harmonização entre a norma prevista no artigo 192 do Código Tributário Nacional e àquela estabelecida pelos artigos 659 e seguintes do Código de Processo Civil está restrita à forma de lançamento do ITCMD e outros tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio, situação que não alcança os débitos tributários já lançados em desfavor do autor da herança, dada a necessidade de reserva de bens suficientes para o seu pagamento como condição para a homologação da partilha ou da adjudicação (art. 663 CPC).
4. Recurso conhecido e provido.